Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700516-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudete da Silva Barros contra decisão proferida nos autos no 0716825-21.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das contratações temporárias que afirma estarem sendo realizadas pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, bem como a sua nomeação e posse imediatas. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirmou ter realizado concurso público da SES/DF para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidade da carreira de cirurgião dentista (Edital no 15, de 25 de março de 2022), na condição de PcD - Pessoa com Deficiência. Declarou ter sido aprovada em todas as etapas do concurso, estando devidamente habilitada, conforme resultado definitivo publicado no DODF no 166 de 01 de setembro de 2022, ficando classificada em 30o lugar nas vagas destinadas a PcD. Defendeu que somente os candidatos que concorriam às vagas para PcD não foram nomeados corretamente, com base no percentual determinado, tendo sido nomeados apenas até o 25o colocado, sendo que deveria ter havido a nomeação de 30 vagas, conforme determinava o edital. Sustentou que, após um ano de espera, recebeu em seu correio eletrônico a aguardada comunicação de sua nomeação, entretanto, no mesmo mês, em razão da epidemia de dengue, o GDF decretou estado de calamidade autorizando a contratação temporária para atender as demandas urgentes nas redes públicas, contratando servidores temporários em detrimento de servidores aprovados em concurso público. Alegou que quando a administração pública enviou e-mail para a agravante gerou o direito subjetivo à nomeação. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinado ao Ente Público a sua nomeação e posse imediatas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No presente caso, em juízo de cognição sumária, não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da agravante, eis que não é possível atestar a preterição da nomeação da recorrente, observando, inclusive, os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mostrando-se necessária maior dilação probatória. Também não há comprovação de envio de comunicação da Administração Pública convocando a agravante para tomar posse em cargo público apta a ensejar o deferimento liminar. O documento remetido à autora refere-se a um convite para participação em cerimônia na qual seria assinado um decreto de nomeação. Assim, não resta claro o alegado direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a oitiva da parte adversa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora